Tribunal: CARF
Processo: 10880.730139/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.730139/2016-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.908 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
A legislação faculta ao contribuinte a apresentação de Recurso Voluntário
contra a decisão desfavorável da autoridade julgadora de 1a instância
administrativa no prazo de 30 dias a contar da ciência dessa decisão. Não se
conhece do recurso apresentado depois desse prazo, por intempestivo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.730139/2016-42
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730139/2016-42

2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 62/65, acompanhado de “Análise
de crédito” (e-fls. 55/57), que não homologou Declarações de Compensação (DComps) que se
utilizaram de direito creditório pertinente a saldo negativo da CSL do ano-calendário de 2002. O
Contribuinte foi cientificado em 15/06/2009 (e-fls. 66).
3.

Irresignado, em 14/09/2009, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 69/74), aduzindo, em síntese, que, por equívoco, não informou nas
DCTFs originais os débitos de estimativa mensal de CSLL dos meses de maio e agosto/2002.
Porém, em 07/02/2007, transmitiu as retificadoras, antes de iniciado qualquer procedimento de
revisão das DComps apresentadas e bem antes de a empresa ser cientificada da não-
homologação das compensações. Com a retificação, promovida em tempo hábil, toda a situação
ficou definitivamente regularizada.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 03-066.363 - 4a Turma da DRJ/BSB, proferido em sessão de 25/02/2015 (e-fls.
356/359), de que se cientificou o Contribuinte em 27/09/2016 (e-fls. 368), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ/CSLL.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A lei autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo do sujeito
passivo.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer o crédito de
saldo negativo CSLL, ano-base de 2002, no valor de R$ 32.900,26”.
5.

Irresignado, em 28/10/2016 (e-fls. 558), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 370/387), em que, sinteticamente, repisa as razões expendidas em sede de
Impugnação e agrega que a “[...] apuração da CSLL relativa ao ano calendário de 2002 já se
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730139/2016-42

encontrava legalmente homologada quando da emissão do despacho decisório eletrônico que
originou o presente processo administrativo”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Contribuinte foi cientificado do Acórdão proferido pela 1a instância
administrativa em 27/09/2016 (e-fls. 368); nos termos do art. 33 do Dec. no 70.235, de 1972,
poderia apresentar seu Recurso Voluntário até 27/10/2016, portanto. Todavia, somente o fez em
28/10/2016 (e-fls. 558).
CONCLUSÃO
7.

Por todo o exposto, não conheço o Recurso Voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital